Tribunal: TJPA
Processo: 0803480-04.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803480-04.2020.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AMARILDO DIAS MENDES, CARLOS NUNES DA SILVA, RAIMUNDO NONATO CALDAS ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR ESTADUAL INATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESTITUIÇÃO PARCIALMENTE DEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará e pelo IGEPREV contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por policiais militares da reserva remunerada, determinando a cessação dos descontos previdenciários baseados exclusivamente na Lei Federal nº 13.954/2019 e a restituição dos valores descontados a partir de 1º de janeiro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos previdenciários incidentes sobre os proventos de militares inativos, com base na Lei Federal nº 13.954/2019, são válidos; e (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados após a modulação dos efeitos da decisão do STF no RE nº 1.338.750/SC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Federal nº 13.954/2019 é inconstitucional no que impôs alíquota de contribuição previdenciária aos militares inativos estaduais, por extrapolar os limites da competência da União para legislar sobre normas gerais, conforme decidido pelo STF no RE nº 1.338.750/SC (Tema 1177).

4.

O STF, ao julgar embargos de declaração no mesmo RE, modulou os efeitos da decisão para resguardar os recolhimentos realizados até 1º de janeiro de 2023, reconhecendo como válidas as contribuições previdenciárias efetuadas até essa data.

5.

A sentença recorrida, ao determinar a restituição apenas dos valores descontados após 1º de janeiro de 2023, está em estrita conformidade com a decisão do STF e preserva a segurança jurídica dos atos praticados sob a égide da norma posteriormente declarada inconstitucional.

6.

Com a edição da Lei Complementar Estadual nº 142/2021, passou a existir norma local válida instituindo contribuição previdenciária de 10,5% para os militares inativos, de modo que a exigência atual encontra respaldo em legislação estadual legítima, não afetada pela decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Federal nº 13.954/2019 é inconstitucional ao estabelecer alíquota de contribuição previdenciária para militares estaduais inativos, por violar a competência legislativa dos Estados.

2.

Os descontos realizados com base na referida norma somente podem ser restituídos se efetuados após 1º de janeiro de 2023, conforme modulação de efeitos fixada pelo STF no RE nº 1.338.750/SC.

3.

A superveniência de norma estadual válida (LC nº 142/2021) torna legítima a exigência atual de contribuição previdenciária dos militares inativos no Estado do Pará.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, XXI; 42, § 1º; 142, § 3º, X; 150, I e III, "a". Lei Complementar Estadual nº 142/2021, arts. 36 e 37.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.338.750/SC (Tema 1177), j. 21.10.2021; STF, RE nº 1.338.750 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.09.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ e IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a cessação dos descontos previdenciários fundados exclusivamente na Lei Federal nº 13.954/2019, bem como a restituição dos valores descontados a partir de 1º de janeiro de 2023.

Historiando os fatos, Amarildo Dias Mendes, Carlos Nunes da Silva e Raimundo Nonato Caldas Almeida ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que, na qualidade de policiais militares da reserva remunerada, passaram a sofrer, a partir de abril de 2020, descontos mensais em seus proventos a título de contribuição previdenciária.

Argumentaram que tais descontos são ilegais, pois a competência para legislar sobre inatividade e pensões dos militares estaduais é privativa dos Estados-membros, conforme o artigo 42, § 1º, combinado com o artigo 142, § 3º, X, da Constituição Federal. Sustentaram que a legislação estadual aplicável – notadamente o art. 84, II, da Lei Complementar Estadual nº 128/2020 – isenta os militares inativos da incidência da contribuição. Pleitearam, ao final, a cessação dos descontos e a restituição dos valores indevidamente retidos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
para determinar que sejam cessados eventuais descontos realizados à título de contribuição previdenciária e que tenha como fundamento unicamente a Lei nº 13.954/2019, bem como para determinar a restituição de eventuais descontos realizados a partir de 1º de janeiro de 2023, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, se for o caso.

Condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor do proveito obtido.

Sem custas, ante a isenção legal do ente público.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação arguindo que a decisão combatida merece reforma por não observar o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal exarado no RE nº 1.338.750/SC, com repercussão geral (Tema 1177), em que se reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019 quanto à imposição de alíquota de contribuição previdenciária aos militares estaduais, mas modulando os efeitos da decisão para resguardar os recolhimentos efetuados até 1º de janeiro de 2023.

Alegou que tal modulação foi expressamente acolhida pela Suprema Corte, em sede de embargos de declaração, razão pela qual não subsiste fundamento jurídico para a restituição dos valores descontados antes dessa data.

Aduziu que, com a superveniência da Lei Complementar Estadual nº 142/2021, que instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará, restou estabelecida, em âmbito estadual, alíquota própria de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de inatividade e pensões militares, fixada em 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), nos termos dos artigos 36 e 37 do referido diploma legal.

Ressaltou que a exigência está amparada no princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição Federal), não havendo, portanto, vício de legalidade a justificar a procedência da demanda.

Ao final, requereu o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, com a posterior reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se a restituição dos valores descontados até 1º de janeiro de 2023 e reconhecendo-se a legalidade da atual cobrança instituída pela legislação estadual.

Em contrarrazões, os apelados reafirmaram que a cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos dos militares estaduais inativos com base na Lei Federal nº 13.954/2019 é manifestamente inconstitucional, por violação à repartição constitucional de competências legislativas.

Alegaram que a Lei Complementar Estadual nº 142/2021 não poderia retroagir para legitimar descontos anteriores à sua entrada em vigor, em respeito ao princípio da irretroatividade tributária, previsto no art. 150, III, "a", da Constituição Federal. Por conseguinte, sustentaram a ilegitimidade da exigência e a obrigação de restituição dos valores indevidamente descontados a partir de 1º de janeiro de 2023.

O Ministério Público do Estado do Pará, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas deixou de intervir no mérito, por se tratar de matéria patrimonial envolvendo pessoa plenamente capaz, inexistindo interesse público primário que justifique sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria de militares estaduais da reserva remunerada, à luz da Lei Federal nº 13.954/2019, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e da legislação estadual superveniente, em especial a Lei Complementar Estadual nº 142/2021.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores, declarando a ilegalidade dos descontos previdenciários realizados com fundamento exclusivo na referida lei federal e determinando, com acerto, a restituição dos valores descontados a partir de 1º de janeiro de 2023.

Inicialmente, é de se observar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1177), firmou a seguinte tese:
“A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”
.

Segue a ementa do referido julgado (RE 1.338750/SC):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO
22
,
XXI
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL
103
/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL
13.954
/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 1338750 RG, Relator (a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021)

Esta posição consagra a autonomia dos entes federativos no tocante à estruturação de seus regimes próprios de previdência, preservando a distribuição de competências prevista na Carta Magna e reafirmando os pilares do federalismo cooperativo.

Na ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, o STF, em decisão unânime, conferiu efeitos moduladores à declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo a validade das contribuições previdenciárias cobradas com base na Lei Federal nº 13.954/2019 até o dia 1º de janeiro de 2023. Desse modo, os valores descontados
até
esta data (01.01.2023) não poderão ser devolvidos, conforme a ementa do julgado:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO
22
,
XXI
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL
103
/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL
13.954
/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI
13.954
/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS. (RE 1338750 ED, Relator (a):
LUIZ FUX
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)

Com isso, a Suprema Corte buscou preservar a segurança jurídica e o equilíbrio orçamentário dos entes federativos, sem, contudo, chancelar a permanência de um regime inconstitucional. Portanto, a determinação da sentença, que ordenou apenas a restituição dos valores descontados
a partir
de 1º de janeiro de 2023, está rigorosamente em consonância com o que foi decidido pela Corte Constitucional.

Ao impugnar a sentença, o Estado do Pará alega, de forma absolutamente destoante do que fora efetivamente decidido, que seria indevida qualquer determinação de restituição de valores
anteriores
a 1º de janeiro de 2023.

Ocorre que, conforme claramente consta do dispositivo da sentença de primeiro grau, os efeitos financeiros da decisão estão limitados ao período
pós-modulação
, ou seja, a partir de 2023. É, portanto, equivocado o fundamento recursal, porquanto combatem os recorrentes um pronunciamento judicial inexistente, o que demonstra, além da improcedência do apelo, a ausência de lesividade concreta à esfera jurídica do ente estatal.

Assim, a sentença, ao limitar os efeitos financeiros à restituição dos valores descontados a partir de 1º de janeiro de 2023, com fundamento unicamente na Lei 13.954/2019, adotou linha jurisprudencial pacificada, alicerçada em pronunciamentos vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nada havendo a ser alterado.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSIONISTA MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1- Recursos de apelação interpostos contra sentença que julga parcialmente procedente o pedido inicial declarando, incidentalmente, a inconstitucionalidade parcial do art. 24-C da Lei
13.954
/2019 e determinando a suspensão de descontos a título de contribuições previdenciárias realizadas com base na lei inconstitucional; e a devolução dos valores descontados à autora, pensionista de segurado militar;

2- A questão debatida neste recurso é o cabimento ou não de descontos previdenciários sobre o provento da parte autora, pensionista de segurado militar estadual, com base no Art. 24-C da Lei Federal nº
13.954
/2019;

3- A sentença declarou incidentalmente a inconstitucionalidade parcial do artigo 24-C da Lei
13.954
/2019, seguindo a razão de decidir da
ACO 3.396-MS
, concluindo pela legitimidade da aplicação, no caso concreto, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com redação da LC nº 128/2020 que, em seu artigo 84, inciso II, exclui a contribuição previdenciária à razão de 14% para os inativos e os pensionistas militares;

4- A reforma previdenciária estabelecida pela EC
103
/2019 conferiu à União competência privativa para legislar sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, conforme art.
22
,
XXI
,
CF
; sendo, editada a Lei Federal nº
13.954
/2019 que, em seu artigo
3º
, incluiu o artigo
24-C
ao Decreto Lei n.
667
/69, estabelecendo a contribuição previdenciária dos policiais e bombeiros militares ativos e inativos com a mesma alíquota aplicável às forças armadas, tendo como base a totalidade da remuneração dos militares inativos dos Estados e de seus pensionistas;

5- A alteração trazida pela EC
103
/2019, porém, não excluiu totalmente a competência dos Estados para legislarem a respeito de policiais e bombeiros militares, conforme se verifica dos arts.
42
e
142
,
CF
, pelo que o art.
24-C
do Decreto-Lei
667
/1969, incluído pela Lei Federal nº
13.954
/2019 foi declarado inconstitucional pelo STF, considerando que, ao instituir a alíquota de 9,5%, a União extrapolou sua competência, que se resume à edição de normas gerais sobre a matéria (
ACO 3396/MS
e RE nº 1.338.750/SC - Tema 1177);

6- A decisão da Suprema Corte, no julgamento do RE nº 1.338.750/SC (Tema 1177) foi modulada para surtir seus efeitos a contar de 01/01/2023, sendo considerados válidos os descontos previdenciários realizados na forma da Lei Federal nº
13.954
/19 até essa data;

7- A Lei Complementar Estadual nº 142, de 16/12/2021 institui o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado Pará e estabelece a contribuição previdenciária da classe e respectivos pensionistas;

8- As contribuições previdenciárias questionadas foram efetuadas com fulcro na Lei Federal nº
13.954
/2019, mostrando-se válidas em conformidade com a modulação imposta no Tema
1177
/STF;

9- Inversão do ônus sucumbencial e fixação de honorários, com suspensão da exigência em virtude da justiça gratuita;

10- Recursos de apelação conhecidos e providos.

Dispositivos relevantes citados: Art.
22
, inciso
XXI
, 42 e
142
da
Constituição Federal
; Art.
3º
da Lei Federal nº
13.954
/2019; Art.
24-C
do DL nº
667
/69; Art. 84, inciso II da Lei Complementar Estadual nº 039/2002

Jurisprudência relevante citada: Tema
1177
/STF

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0800185-04.2020.8.14.0110
– Relator (a):
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024 )

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES INATIVOS. POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 9,5% FIXADA PELA LEI FEDERAL Nº
13.945
/19 ATÉ O DIA 1º DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FORA MODULADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

REPERCUSSÃO GERAL. LC 142/2021, CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO DO PARÁ.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIDA. DESCONTO DEVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, RECONHECENDO A OMISSÃO DO JULGADO E REFORMANDO A DECISÃO EMBARGADA, PARA DAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO IGEPREV.

(...)

Assim, no que concerne aos militares inativos e pensionistas no âmbito estadual, deve-se observar que a Lei Complementar nº 128/2020 não apresentou alíquota de contribuição previdenciária, em verdade, o seu art. 84, inciso II imputou a exclusão destes em relação à contribuição previdenciária.

Acontece que o Estado do Pará editou a Lei Complementar nº 142/2021, estabelecendo a alíquota da contribuição previdenciária para o militar inativo e pensionista, onde estabeleceu a alíquota de 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento) para inatividade e pensionistas, in verbis:

(...)

Presente essa moldura, tem razão o embargante quando aduz que a referida Lei encerrou o debate sobre a taxação dos militares inativos e pensionistas, pois válida a alíquota de contribuição previdenciária imposta na antedita Lei estadual.

Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada na decisão embargada, reformando-a para reconhecer a legitimidade da taxação de contribuição previdenciária, nos moldes da modulação do STF, bem como da Lei Complementar Estadual nº 142/21.

(TJ-PA
0810992-70.2021.8.14.0006
, Relator (a):
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
- Desembargador (a). Decisão monocrática 20910798, art. 133 do Regimento Interno. Data: 24/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
MILITAR.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. ALÍQUOTA DE 9,5%. PREVISÃO NA LEI FEDERAL Nº
13.954
/2019. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS, CONFORME ART.
22
,
XXI
, DA
CF/88
. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS.
24-C
, §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI Nº
667
/1969, NA REDAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº
13.954
/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.338.750 RG/SC – TEMA 1177. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DA TESE PELO STF PARA FIXAR A HIGIDEZ DOS DESCONTOS EFETUADOS ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023.
REFORMA IN TOTUM DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Preliminar de Ilegitimidade Passiva suscitada pelo IGEPREV em contrarrazões ao recurso. Depreende-se dos dispositivos legais que o IGEPREV possui total ingerência acerca dos proventos previdenciários sob sua responsabilidade, bem como, que por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira para responder por eventuais questões referentes à revisão de proventos, de forma que a alegação de que é Ilegitimo para figurar na presente ação, não merece cabimento. Rejeito, portanto, a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

2- Mérito. O cerne do recurso é sobre o acerto ou desacerto da sentença prolatada pelo Juízo de origem que julgou procedente o pedido do autor, ora apelada em determinar que o IGEPREV se abstenha da cobrança da contribuição previdenciária na alíquota de 9,5%, devido ao art. 84, inciso II da Lei Complementar Estadual no 128/2020 ter excluído os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição previdenciária no âmbito do Estado do Pará.

2.1 - Verifico que houve incorreta interpretação do supracitado texto legal, tendo em vista que a intenção do legislador não foi isentar os militares inativos e/ou pensionistas, mas sim excluí-los da aplicação da alíquota de 14% sobre a totalidade da base de contribuição. Tal exclusão somente se deu em decorrência da entrada em vigor da Lei Federal nº
13.954
/19, que unificou a alíquota a ser paga por militares inativos e pensionistas em 9,5% do valor de suas remunerações. Porém, após longos debates, a esta alíquota foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das
ACO nº 3350/DF
e pela
ACO nº 3396
. E mais, o Tribunal Excelso proferiu julgamento em 21/10/2021, publicado em 27/10/21, no Recurso Extraordinário nº 1.333.750 RG/SC – TEMA 1177, reputando a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária em exame, e reconhecendo a existência de repercussão geral, bem como, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria.

3 - Contudo, no julgamento dos Embargos de Declaração Recurso Extraordinário nº 1.333.750 RG/SC no Plenário Virtual do STF, por unanimidade, decidiu modular os efeitos da tese de inconstitucionalidade fixada no Tema 1.177, fundamentando-se na presunção de legitimidade das leis e da segurança jurídica, por considerar razoável admitir que os Estados detinham legítima expectativa de agir em consonância com os referidos ditames legais. Por essas razões, decidiram por dar efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo
24-C
do Decreto-Lei
667
/1969, inserido pela Lei
13.954
/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023.

4- Assim, o STF entendeu pela higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes da Lei nº
13.954
/2019, com alíquota de 9,5%, até 1º de janeiro de 2023. Desta forma, resta clarividente a improcedência total dos pedidos do autor, devendo ser reformada integralmente a sentença recorrida.

5 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0800458-33.2022.8.14.0006
– Relator (a):
EZILDA PASTANA MUTRAN
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

Por fim, vale ressaltar que, embora a sentença tenha julgado parcialmente procedente o pedido autoral, é necessário reconhecer que a sua eficácia prática encontra-se significativamente mitigada.

Isto porque, com a superveniência da Lei Complementar Estadual nº 142/2021, vigente desde 2021, passou a existir norma infraconstitucional válida e eficaz, editada pelo ente competente, que disciplina de forma legítima e autônoma a contribuição previdenciária dos militares inativos e seus pensionistas no Estado do Pará.

É o que dispõe o art. 36, inciso I, da referida Lei Complementar Estadual,
in verbis
:

“Art. 36. As contribuições devidas ao Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará para custeio da inatividade e pensão militares são:

I - contribuição dos segurados ativos, inativos e dos beneficiários de pensão militar à razão de 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento) sobre a totalidade da base de contribuição;”

Assim, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019 apenas a partir de 1º de janeiro de 2023, fato é que desde o advento da legislação estadual já havia lastro normativo adequado para sustentar a exigência das contribuições, agora sob fundamento legítimo de direito local.

Portanto, a decisão judicial ora recorrida, embora acertada em seus fundamentos, não produz efeitos concretos aptos a afastar a cobrança da contribuição atualmente vigente, por estar esta respaldada em norma estadual superveniente que respeita o pacto federativo e os preceitos constitucionais tributários.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo integralmente a sentença de 1º grau, por seus próprios fundamentos, conforme a presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 26/09/2025